Tribunal: TJBA
Processo: 0533557-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0533557-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ANDERSON SANTOS SAMPAIO ou ANDERSON SOUZA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS.
ROUBO QUALIFICADO
.
APELAÇÃO DA DEFESA.

PLEITO
PELA
ABSOLVIÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO
NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
NÃO
CONHECIMENTO
.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

APELAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS DADOS DO RÉU.
NÃO CONHECIMENTO
. PLEITO PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO.
ACOLHIMENTO.

PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS.
PLEITO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/5 PELO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL.
ACOLHIMENTO
. FRAÇÃO DE AUMENTO DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE CRIMES
PRATICADOS PELO RÉU
.
PLEITO PARA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA.
ACOLHIMENTO.
RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE IMPROVIDO. RECURSO DO MP PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PROVIDO.

1-
O ilustre Representante do Ministério Público ofertou denúncia contra
o réu
,
acusado da prática do crime previsto no art.157, § 2º, II, do Código Penal , tendo este sido condenado a uma pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto.

2-
O réu, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação e pugnou, em síntese: a) absolvição por ausência de provas; e b) gratuidade. O Ministério Público, de igual modo, também interpôs apelo e requereu, resumidamente: a) que seja determinada a complementação dos dados de qualificação do apelado, na forma do aditamento, b) a incidência da majorante decorrente da utilização de arma de fogo, com as respectivas consequências da pena imposta, inclusive aplicando-se, na terceira fase, pelo reconhecimento do concurso formal, exasperação em 1/5, procedendo-se ao recálculo da pena e c) condenação ao pagamento da pena de multa .

3-
Impõe ressaltar, que o réu não trouxe aos autos provas que descaracterizassem a versão contida na denúncia, sendo que
in casu
, vastos são os elementos de prova a demonstrar a autoria do crime de roubo imputado ao recorrente, verificando-se, assim, a completa harmonia entre as provas carreadas aos autos, dando-se especial relevo a palavra das vítimas, eis que uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório, não havendo assim, que se falar em absolvição do apelante .

4-
Quanto ao
pedido dos
benefícios de gratuidade de justiça
feito pelo Réu
, tenho que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

5-
Quanto ao pedido para
complementação dos dados de qualificação do apelado
não deve ser
conhecido
, vez que
a qualificação apresentada na denúncia já foi exposta na sentença, não devendo ser feita qualquer alteração nesse sentido.

6-
Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas dos
r
oubos, tendo todas elas confirmado que
o réu portava
arma de fogo.

7-
O
entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

8-
O juiz a quo ainda aumentou a pena em 1/4, tendo em vista o reconhecimento do concurso formal de crime
s
, sendo que o MP
acertadamente
pleiteou que esse aumento fosse de 1/5
(in caso, 03 (três) crimes de roubo qualificados )
. O critério a ser adotado é objetivo no sentido de que deverá ser observada a quantidade de delitos perpetrados. Consoante jurisprudência
dominante
, para a unificação da pena no caso do concurso formal, leva-se em consideração os delitos praticados nos seguintes termos: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes.

9-
Como bem salientou a douta Procuradoria em seu parecer, nem mesmo a hipossuficiência do imputado é capaz de afastar a aplicação da pena pecuniária, tendo em vista se tratar de preceito secundário do tipo penal, que não pode ser mitigado por questões econômicas.

10-

P
ena
definitiva

fixada
em 10 anos e 8 meses
de reclusão
em regime
inicia
l

fechado
e
398 dias-multa, cada dia no mínimo valor legal.

11
-
Recurso da Defesa
parcialmente conhecido e nesta parte improvido
. Recurso do Ministério Público
parcialmente conhecido e nesta parte
provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0533557-39.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados
ANDERSON SOUZA DE JESUS
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER PARCIALMENTE E

NESTA PARTE DAR

PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
Parquet
e
CONHECER PARCIALMENTE E
NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo
réu
, pelas razões dispostas no voto.